Tribunal: TJDFT
Processo: 0752217-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o RE n. 1.205.530 (Tema 28) decidiu que é possível fracionar a execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.